Tribunal: TJES
Processo: 5016141-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016141-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO CAMPOS VIEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5016141-98.2024.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido: MARCIO CAMPOS VIEIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EDP. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO (R$ 5.000,00). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PROTESTO E BAIXA EM DEFINITIVO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - E
ntendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a inexigibilidade do débito, além da determinação de baixa em definitivo do protesto e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

3 - Ao analisar os autos, verifico que a parte autora sustenta ter efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 27/04/2023
somente em 30/06/2023, e o protesto foi levado a efeito pela parte requerida posteriormente, em 04/07/2023 (certidão cartorária de id. 17431588).

4 - Apesar da parte requerida/recorrente sustentar que a solicitação de protesto foi encaminhada ao cartório em 28/06/2023, ou seja, antes do pagamento efetuado pela parte autora/requerida (30/06/2023), nada comprova nesse sentido, limitando-se a apresentar
prints
de tela de seu sistema interno (registre-se que deveria a parte recorrida ter apresentado uma certidão cartorária a fim de comprovar que a solicitação de registro do protesto foi enviada na aludida data, o que não aconteceu).

5 - Não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar a regularidade do protesto, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço pela requerida/recorrente, cuja declaração de inexistência do débito e determinação de baixa do protesto constituem medidas que se impõem.

6 -
No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, o protesto e a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

7 - Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

8 - Entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 5.000,00) deve ser mantido, pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser considerado exorbitante.

9– Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)